Tribunal: TJPA
Processo: 0043359-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043359-52.2013.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0043359-52.2013.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RAIMUNDA DE OLIVEIRA FREITAS

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (id 4931410) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática de id 4678668 - págs. 01/05 que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, em razão da deserção, dada a ausência de comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do relatório de contas do processo inviabiliza a comprovação do preparo recursal, acarretando a deserção do recurso de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de pagamento dos respectivos valores deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511do CPC/1973.

No presente caso, a Agravante apresentou apenas o boleto e o comprovante para atestar o preparo da Apelação interposta, contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do processo emitido pela UNAJ. Ocorre que o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

“A comprovação do preparo recursal exige a apresentação do relatório de contas do processo, além do boleto bancário e do comprovante de pagamento. A ausência do relatório de contas inviabiliza a aferição da regularidade do preparo e acarreta a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 511 do CPC/1973;

Provimento nº 5/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, artigos. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 4ª Câmara Cível Isolada, julgado em 19.12.2016;

TJPA, Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 4ª Câmara Cível Isolada, julgado em 22.08.2016;

TJPA, Agravo nº 2015.04416356-77, Rel. Desª Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, julgado em 12.11.2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada do dia 26/05/2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (id 4931410) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática de id 4678668 - págs. 01/05 que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, em razão da deserção, dada a ausência de comprovação do preparo recursal. Vejamos:

“Deste modo, o boleto bancário e comprovante de Id 4250451 não comprovam o preparo da apelação, vez que estão desacompanhados do relatório de conta do processo, não sendo possível a sua juntada em momento posterior.

Isto posto
,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, em razão da sua deserção."

A Agravante alega que a decisão monocrática agravada ignorou a certidão lavrada pela serventia da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que atestou de forma inequívoca a regularidade do recolhimento do preparo da apelação (id 4250451 - pág. 2), bem como a r. decisão da d. Magistrada
a quo
que recebeu o recurso de Apelação, que também confirmou o preparo da apelação (id 4250452 - pág. 1).

Acrescenta, que uma vez que a Apelação fora protocolada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a análise dos requisitos para recebimento do recurso era de competência do juiz de primeiro grau, nos termos do artigo 518 do CPC, e que tal análise foi feita no caso concreto, e o d. Juízo
a quo
, acertadamente, atestou o correto acolhimento do preparo recursal.

Requer, nos termos do artigo 1.021 do CPC, a reconsideração da r. decisão agravada, para que se conheça do recurso de Apelação, uma vez que efetivamente se verificou o recolhimento do preparo recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 5156212 - pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço para a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da sua deserção, já que a parte Apelante, ora Agravante, não instruiu o aludido recurso de Apelação com o relatório de contas do processo, o qual constitui documento indispensável para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal, portanto, não comprovou o recolhimento do preparo recursal.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, observa-se que o Apelante/Agravante quando da interposição do recurso de Apelação, não comprovou o preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, que, como cediço, é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, totalizando as custas processuais, o porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.

O comprovante de pagamento dos respectivos valores deve, obrigatoriamente, acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973.

Veja-se o que diz o artigo acima citado:

Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...].

Objetivando cumprir o dispositivo legal acima transcrito, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento nº 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

A Agravante apresentou apenas o boleto e o comprovante para atestar o preparo da Apelação interposta, contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do processo emitido pela UNAJ.

Ocorre que o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Portanto, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantêm relação com a Apelação interposta, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o demonstrativo da conta do processo.

É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o julgamento do Agravo Interno nº 0006886- 94.2008.8.14.0028, cuja ementa transcreve-se abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Ademais, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à Apelação em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do artigo 511,
caput
, CPC/73.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ. 2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016).

COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento – o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20)
(grifos nossos).

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id 2658185, que não conheceu do recurso de Apelação de id 4678668 - págs. 01/05, em razão da sua deserção.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/05/2025